Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Processo : 0721790-61.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Todavia, não cabe às turmas especializadas do Tribunal o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos juizados especiais, competindo às turmas recursais que compõem aquele microssistema verificar a viabilidade do recurso interposto, nos termos do art. 12, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Assim, devolvam-se os autos do processo para distribuição a uma das Turmas Recursais. Intime-se. Brasília – DF, 4 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador